Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714665-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51999539), opostos pelo Agravante, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 1.753.345 (ID 51226377) em que, por maioria, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Intime-se o Embargado, MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação do Embargado ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023 12:37:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador